Tribunal: TJMT
Processo: 1014742-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014742-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO), MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI - CPF: 055.665.861-20 (AGRAVANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, §1º, V, CPC. CUMPRIMENTO IMEDIATO. EXECUTORIEDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deixou de conhecer pedido de cumprimento imediato de sentença em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde, sob fundamento de inadequação da via eleita e atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela ré, afastando a eficácia de tutela provisória anteriormente concedida e confirmada em sentença. A agravante, portadora de transtorno afetivo bipolar, pleiteia custeio de tratamento por estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica, negado administrativamente pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória possui efeito suspensivo automático; (ii) estabelecer se é possível o cumprimento imediato da sentença que confirma tutela de urgência em obrigação de fazer envolvendo cobertura de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC, não se submetendo, em regra, ao efeito suspensivo automático da apelação.

4. O reconhecimento de efeito suspensivo à apelação, pelo juízo de origem, impede indevidamente a eficácia de provimento jurisdicional dotado de executoriedade imediata, esvaziando a tutela jurisdicional já estabilizada em primeiro grau.

5. O ordenamento processual admite o cumprimento provisório de sentença, conforme art. 520 do CPC, especialmente quando presente obrigação de fazer relacionada à prestação de tratamento de saúde.

6. A controvérsia recursal limita-se à eficácia da decisão judicial, sendo inviável sua restrição por interpretação que contrarie a regra de imediata produção de efeitos da sentença que confirma tutela provisória.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que, nas hipóteses do art. 1.012, §1º, do CPC, não há atribuição automática de efeito suspensivo à apelação, sendo possível a imediata efetivação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC. 2. É cabível o cumprimento imediato da sentença que confirma tutela de urgência, especialmente em obrigação de fazer relacionada à cobertura de tratamento de saúde. 3. A atribuição indevida de efeito suspensivo pelo juízo de origem não pode obstar a efetividade da decisão judicial executável de imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, §1º, V, e 520.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1011673-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13/04/2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028248-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1122017-41.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pela parte ré, afastando a eficácia da tutela provisória anteriormente concedida e confirmada em sentença.

Narra a agravante que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e portadora de transtorno afetivo bipolar (CID F31), quadro clínico que demanda tratamento contínuo e especializado, tendo sido indicada, por prescrição médica, a realização de estimulação magnética transcraniana, após insucesso terapêutico com múltiplas abordagens medicamentosas.

Relata que, diante da negativa administrativa de cobertura do procedimento — sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS —, ajuizou demanda judicial, na qual foi deferida tutela de urgência para custeio do tratamento, posteriormente confirmada por sentença de procedência.

Sustenta que, não obstante a confirmação judicial do direito, a operadora de saúde permaneceu em descumprimento da obrigação, ocasião em que requereu o imediato cumprimento da decisão. Todavia, o juízo de origem entendeu por atribuir efeito suspensivo à apelação interposta pela agravada, determinando o aguardo do julgamento do recurso.

A agravante se insurge contra tal decisão, ao argumento de que a sentença que confirma tutela provisória não se submete ao efeito suspensivo da apelação, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, possuindo eficácia imediata quanto a esse capítulo, razão pela qual seria cabível o cumprimento provisório da obrigação imposta.

Afirma, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito, consubstanciada na sentença de procedência, e o perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento médico, com risco de agravamento do quadro clínico.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar o imediato cumprimento da sentença quanto ao custeio e à continuidade do tratamento, com a fixação de multa em caso de descumprimento, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

O agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 364950373).

O recurso é tempestivo e a agravante possui justiça gratuita deferida (Id. 358458882).

O pedido de efeito ativo foi
deferido
para determinar o imediato cumprimento da obrigação imposta na decisão liminar e confirmada na sentença, consistente no custeio do tratamento prescrito à agravante (40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação desta decisão (Id. 358923370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1122017-41.2025.8.11.0041, que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pela parte ré, afastando a eficácia da tutela provisória anteriormente concedida e confirmada em sentença.

A irresignação da agravante dirige-se especificamente à decisão que, ao atribuir efeito suspensivo à apelação interposta pela parte ré, deixou de conhecer do pedido formulado, voltado à efetivação imediata da sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“Trata-se de manifestação apresentada por MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI (Num. 227297917), na qual requer a intimação urgente da operadora de saúde requerida para que proceda à cobertura de 40 (quarenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), conforme prescrição médica atualizada, em cumprimento à sentença de Num. 224106298, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento prescrito, bem como, havendo necessidade de continuidade mediante prescrição médica, procedesse à respectiva cobertura.

A requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs recurso de apelação (Num. 226809880) contra a sentença proferida, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para especificação de provas, e, no mérito, sustentando a inexistência de ato ilícito pela operadora do plano de saúde, a ausência de cobertura do procedimento solicitado pelo rol obrigatório da ANS, a taxatividade do rol da ANS conforme entendimento do STJ e STF, e a observância dos princípios que regem o contrato.

Analisando os autos, verifico que não é possível conhecer do pedido formulado pela autora na petição de Num. 227297917, tendo em vista a inadequação da via eleita. Isso porque, após a prolação da sentença e a interposição de recurso de apelação pela parte requerida, o processo deve seguir seu curso regular com a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e posterior remessa ao Tribunal de Justiça.

Com efeito, a interposição do recurso de apelação transfere ao tribunal ad quem o conhecimento da matéria impugnada, não cabendo ao juízo a quo proferir nova decisão sobre o mérito da causa, sob pena de usurpação de competência e tumulto processual.

Nesse contexto, o pedido de cumprimento da sentença formulado pela autora não pode ser apreciado neste momento processual, devendo aguardar o julgamento do recurso interposto pela requerida, que possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pela autora na petição de Num. 227297917, pela inadequação da via eleita, tendo em vista que, interposta apelação contra a sentença e pendente de processamento, descabe novo pronunciamento no bojo dos autos, diante da necessidade de remessa do feito ao e. Tribunal de Justiça.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
comporta provimento.

Consta nos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde da agravada, possui transtorno afetivo bipolar (CID F31) e teve indicada, por prescrição médica, a realização de tratamento por estimulação magnética transcraniana, em 40 sessões, após insucesso de terapias medicamentosas (Id. 358406857).

Contudo, a operadora do plano de saúde recusou a cobertura do tratamento prescrito, sob o argumento de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que ensejou o ajuizamento da ação originária.

No curso do processo, foi deferida tutela de urgência determinando o custeio do tratamento, decisão que restou posteriormente confirmada por sentença de procedência (Id. 224106298, na origem).

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, ocasião em que o juízo de origem, ao apreciar requerimento formulado pela autora voltado à efetivação do julgado, deixou de conhecê-lo, sob o fundamento de inadequação da via eleita e de incidência de efeito suspensivo ao recurso interposto.

Todavia, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação não possui efeito suspensivo quanto ao capítulo da sentença que confirma tutela provisória, produzindo efeitos imediatos.

No caso concreto, verifica-se que a sentença proferida na origem confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, circunstância que afasta a incidência do efeito suspensivo, ao menos no tocante à obrigação de custeio do tratamento.

Desse modo, ao atribuir efeito suspensivo à apelação e, por conseguinte, obstar a apreciação do pedido formulado pela parte autora, não se mostra adequada a conclusão adotada pelo juízo de origem, porquanto impede a efetivação de provimento jurisdicional dotado de executoriedade imediata.

Ademais, ainda que assim não fosse, o ordenamento jurídico admite o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalte-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe à possibilidade de efetivação da decisão judicial, não se prestando o presente recurso à rediscussão do mérito da obrigação imposta, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça que, em casos em que a sentença confirma tutela provisória, a apelação não possui efeito suspensivo, produzindo efeitos imediatos, sendo descabida a atribuição automática de efeito suspensivo pelo juízo de origem:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONCESSÃO, PELO JUÍZO A QUO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE CONTRÁRIA AO REGRAMENTO PROCESSUAL (ART. 1. 012, § 1º DO CPC) – SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATAMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos casos em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, não se atribui efeito suspensivo ao recurso de apelação, o requerimento de efeito suspensivo deve ser feito em petição apartada, dirigida ao tribunal ou ao relator.”
(TJ-MT 10116735820218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA (ART. 1.012, § 1º, V, CPC). [...] III. Razões de decidir 3. A sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatos, independentemente da interposição de embargos de declaração ou de recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282480520258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 19/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2025).

Por fim, cumpre destacar que a manutenção da decisão agravada implicaria esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em demanda que envolve direito fundamental à saúde, tendo em vista que a agravante é portadora de transtorno afetivo bipolar, necessitando de tratamento contínuo, cuja interrupção pode ocasionar agravamento do quadro clínico.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI
para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida e reformar a decisão agravada, a fim de determinar o imediato cumprimento da obrigação imposta na decisão liminar e confirmada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026